Tribunal: TJMT
Processo: 0004082-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004082-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JURANDIR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 468.911.021-20 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), EDIVALDO RIBEIRO - CPF: 468.779.599-49 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA DIFAMAÇÃO E/OU OFENSA À HONRA SUBJETIVA – REPORTAGEM APRESENTADA EM PROGRAMA LOCAL (CADEIA NELES) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REGISTRA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE – CONTEÚDO DA NOTÍCIA COM CARÁTER DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO, QUE NÃO EXPRIME TEOR VEXATÓRIO, MAS LIMITA-SE EM NARRAR OS FATOS COMO OCORRIDO – REQUISITOS À REPARAÇÃO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É firme a orientação jurisprudencial, especialmente do STJ, que a responsabilidade civil por dano moral decorrente de matéria veiculada pela imprensa de radiodifusão, exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.

Verificado no caso vertente que a reportagem veiculada em programa local de TV se baseou em mera reprodução das informações levantadas in loco, restringindo-se a narrar todo o ocorrido, possuindo nítido objetivo de informar a população, tendo, assim, evidente cunho jornalístico por se tratar de notícia de relevante interesse social, não há se falar em qualquer abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação, tampouco em dever de indenizar por ofensa à honra e à imagem do indivíduo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0004082-12.2016.811.0041

APELANTE:

JURANDIR FERREIRA RODRIGUES

APELADOS:

EDVALDO RIBEIRO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JURANDIR FERREIRA RODRIGUES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação de Indenização resultante de Danos Morais no. 4082-12.2016.811.0041 (Cód. 1085598), ajuizada em desfavor de
EDVALDO RIBEIRO
e
GRUPO GAZETA LTDA./RECORD
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando-o ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como da verba honorária fixada em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada um dos advogados dos réus, com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o recorrente, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, sustenta a necessidade de reforma integral da sentença invectivada, porquanto partiu da premissa equivocada na solução do confronto das garantias constitucionais da preservação da honra e boa imagem (art. 5o, X) e o direito coletivo de informação (art. 5o, IX), que se deu por mero juízo de ponderação.

Para tanto, sustenta que
“para que a liberdade de expressão prevaleça sobre o direito à honra, em caso de colisão entre esses dois direitos, devemos considerar se o ato informado tenha relevância pública para a formação da opinião daquela respectiva sociedade”
, o que não foi respeitado no caso em tela, visto que os apelados
“não se basearam em fatos concretos, já que ouviram, apenas, as pessoas que tinham por objetivo tumultuar a situação, beneficiando uma das partes”
, fato esse que se comprova pelas palavras proferidas de forma desnecessária, em que os apelados
“acreditaram que o apelante estava agindo em desacordo com a lei”
, sem que, ao menos, promovessem denúncia em seu desfavor, bem como porque não buscaram averiguar a veracidade da ocorrência perante a autoridade policial responsável pelos fatos.

Diz, ainda, que
“mais uma prova da ‘atitude superficial’ dos apelados é o fato de que houve sentença procedente no processo de um dos condutores que gerou o ocorrido – Processo no 8014851-63.2016.811.0001, do Terceiro Juizado Cível de Cuiabá/MT”
, a qual fora ratificada
in totum
pela Turma Recursal deste Sodalício, de modo que entende que
“no contexto dos autos, sopesando o grau de realização do interesse lesivo (liberdade de informação) com o grau de sacrifício do interesse lesado, conclui-se que os apelados “extrapolaram” o direito de informar”
, pelo que se mostra devida a indenização pleiteada.

De outro lado, discorre que, apesar de constar expressamente da r. sentença hostilizada,
“a reportagem de rua não é o foco da discussão, tendo em vista que os insultos e excessos foram praticados no programa ‘NO AR – AO VIVO’ e POR CERCA DE 11 (ONZE) MINUTOS’, pelo segundo apelado, o qual deveria ter analisado, primeiramente, os fatos ocorridos”
, e não simplesmente divulgar manchete invasiva, com o nítido propósito de obter lucro e ibope, e não propriamente o de informar a população.

Por fim, defende que as provas coligidas aos autos comprovam que o conteúdo da matéria divulgada tem nítido cunho sensacionalista, “pois fora emitido juízo de conduta, atribuindo ao apelante, fatos ultrajantes à sua reputação e deferindo-lhe palavras e expressões que macula a sua dignidade”. Além disso, afiança que o fato de não ter sido realizado o teste do etilômetro no ato da averiguação policial, por si só, não autoriza as represálias contra sua pessoa, mormente porque sua utilização não é obrigatória, cuja dispensa pode ser feita por simples averiguação visual do estado de embriaguez do condutor, consoante autoriza doutrina e jurisprudência pátria, razão pela qual requer o provimento do apelo, a fim de que sejam os apelados condenados à respectiva indenização, invertendo-se o ônus da sucumbência (Ids 25836979 a 25836982).

Devidamente intimados, apenas o requerido/apelado Edvaldo Ribeiro ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 25836986).

Preparo recolhido (Ids 25836983 e 25836984).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, com a presente apelação, o autor pretende infirmar a r. sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para ver-se indenizado pelas rés, alegando, em suma, que a matéria jornalística veicula em programa televisivo local – Cadeia Neles – teria infringido seu direito à imagem, ao publicar informações sob a pecha de inverídica e ofensiva que, segunda ele, causou dano moral, dado também o alegado abuso da informação, mormente noticiando os fatos sob a pecha da prática de um crime, que, no seu entender, extrapolou o simples direito de informar à população.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo do patrono do autor, não se defluiu das provas coligidas nos autos outra conclusão que não aquela a que chegou o Juízo recorrido, de modo que não vejo motivos para modificá-la, dada a percuciente análise realizada pela Julgadora singular.

Sabe-se que o direito à liberdade de manifestação está consagrado na Constituição Federal (art. 5o, IV), assegurando ao indivíduo
“livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”
. Do mesmo modo, o artigo 220 da Carta Magna estabelece que
“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”
.

Por outro lado, não se desconhece que tal garantia não é absoluta, encontrando seu óbice no exato instante que atinge outra garantia constitucionalmente prevista, reservando ao Poder Judiciário a função de dirimir tal conflito utilizando-se princípios consagrados como o da proporcionalidade, atento às nuanças do caso concreto.

Sobre o tema, destaca-se a lição de Daniel Sarmento que assevera:

“A liberdade de expressão não constitui um direito absoluto. De acordo com o famoso exemplo invocado pelo juiz norte-americano Oliver Wendell Holmes, esta liberdade não vai ao ponto de proteger a pessoa que grita "fogo!" no interior de um cinema lotado. São inúmeras as hipóteses em que o seu exercício entra em conflito com outros direitos fundamentais ou bens jurídicos coletivos constitucionalmente tutelados. Tais conflitos devem ser equacionados mediante uma ponderação de interesses, informada pelo princípio da proporcionalidade, e atenta às peculiaridades de cada caso concreto.”
(
in
‘Comentário à Constituição do Brasil’. 1a ed. São Paula: Saraiva, 2014. pág. 257).

Contudo, não pode passar desapercebido que somente em casos extremos serão autorizadas restrições prévias ao exercício dessa liberdade, isto porque está em um elevado patamar na ordem constitucional. A propósito:

“Nas resoluções dessas colisões, deve-se partir da premissa de que a liberdade de expressão situa-se num elevado patamar axiológico na ordem constitucional brasileira, em razão da sua importância para a dignidade humana e a democracia. Tal como ocorre em países como Estados Unidos, Alemanha e Espanha, também é possível falar-se no Brasil em uma 'posição preferencial' a priori dessa liberdade pública no confronto com outros interesses juridicamente protegidos. Esta foi a posição expressamente adotada pelo STF, no julgamento da ADPF 130.

Outra orientação geral importante é a de que apenas em hipóteses absolutamente excepcionais são admissíveis restrições prévias ao exercício desta liberdade, em favor da tutela de direitos ou outros bens jurídicos contrapostos, e tão somente por meio de decisões judiciais (reserva de jurisdição). A regra geral, que se infere claramente da nossa Constituição, é a de que os eventuais abusos e lesões a direitos devem ser sancionados e compensados posteriormente.”
(SARMENTO, Daniel.
In
‘Comentário à Constituição do Brasil’. 1a ed. São Paula: Saraiva, 2014. pág. 257).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1652588/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento 26/09/2017, DJe 02/10/2017) decidiu nos seguintes termos:

“(...) 1. Enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento,
a liberdade de imprensa não se restringe aos direitos de informar e de buscar informação, mas abarca outros que lhes são correlatos, tais como os direitos à crítica e à opinião. Por não possuir caráter absoluto, encontra limitação no interesse público e nos direitos da personalidade, notadamente à imagem e à honra, das pessoas sobre as quais se noticia. 2. Diferentemente da imprensa escrita,
a radiodifusão consiste em concessão de serviço público, sujeito a regime constitucional específico, que determina que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão devem observar, entre outros princípios, o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (art. 221, IV, da CF). 3. A liberdade de radiodifusão não impede a punição por abusos no seu exercício, como previsto no Código Brasileiro de Telecomunicações, em disposição recepcionada pela nova ordem constitucional (art. 52 da Lei no 4.117/1962).
4. Em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.
5. No caso vertente, a confirmação do entendimento das instâncias ordinárias quanto ao dever de indenizar não demanda o reexame do conjunto probatório, mas apenas a sua valoração jurídica, pois os fatos não são controvertidos. 6. Não configura regular exercício de direito de imprensa, para os fins do art. 188, I, do CC/2002, reportagem televisiva que contém comentários ofensivos e desnecessários ao dever de informar, apresenta julgamento de conduta de cunho sensacionalista, além de explorar abusivamente dado inverídico relativo à embriaguez na condução de veículo automotor, em manifesta violação da honra e da imagem pessoal das recorridas. 7. Na hipótese de danos decorrentes de publicação pela imprensa, são civilmente responsáveis tanto o autor da matéria jornalística quanto o proprietário do veículo de divulgação (Súmula no 221/STJ). Tal enunciado não se restringe a casos que envolvam a imprensa escrita, sendo aplicável a outros veículos de comunicação, como rádio e televisão. Precedentes. (...)”
. (grifos nossos).

Vê-se, portanto, nas hipóteses envolvendo matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por dano moral (art. 186, CC/02) exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro. A
contrario sensu
, não configura ofensa à honra e à imagem a matéria jornalística que retrata uma operação policial informando os fatos apurados pela autoridade policial e tornados públicos no registro da ocorrência (fls. 23/28 – Id 25831980).

A liberdade de informação, sobretudo quando potencializada pelo viés da liberdade de imprensa, assume um caráter dúplice. Isso porque é direito de informação tanto o direito de informar quanto o de ser informado, e, por força desse traço biunívoco, a informação veiculada pelos meios de comunicação deve ser verdadeira, já que a imprensa possui a profícua missão de difundir os fatos.

Note que, se por um lado, não se permite a leviandade por parte da imprensa e a publicação de informações absolutamente inverídicas que possam atingir a honra da pessoa, não é menos certo, por outro lado, que da atividade jornalística não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações no âmbito administrativo, policial ou judicial.

Na seara de revelação pela imprensa de fatos da vida íntima das pessoas, o digladiar entre o direito de livre informar e os direitos de personalidade deve ser balizado pelo
interesse público na informação veiculada
, para que se possa inferir qual daqueles direitos deve ter uma maior prevalência sobre o outro no caso concreto.

E no caso concreto, analisando detidamente as provas produzidas, mormente àquelas juntadas com a exordial (documentos acostados entre as fls. 23/35), a conclusão jurídica razoável é de ausência de excesso ou ato ilícito na divulgação de matéria jornalística capaz de justificar reparação civil (art. 186, CC/02).

Isso porque, muito embora sob o ponto de vista do ora recorrente houve excesso em sua divulgação, tenho que o teor da matéria impugnada, embora dotada de grande conteúdo de desabafo e críticas relativas à atuação pública da pessoa do aqui apelante, não ultrapassa o limite da liberdade de expressão.

Na realidade, e como assinalado por Vidal Serrano Nunes Júnior (
in
“A proteção constitucional da Informação e o Direito à crítica Jornalística”, págs. 87/88, 1997, Editora FTD), o reconhecimento da legitimidade do direito de crítica, tal como sucede no ordenamento jurídico brasileiro, qualifica-se como pressuposto do sistema democrático, constituindo-se, por efeito de sua natureza mesma, em verdadeira garantia institucional da opinião pública.

“(...) o direito de crítica em nenhuma circunstância é ilimitável, porém adquire um caráter preferencial, desde que a crítica veiculada se refira a assunto de interesse geral, ou que tenha relevância pública, e guarde pertinência com o objeto da notícia, pois tais aspectos é que fazem a importância da crítica na formação da opinião pública”
.

Aliás, é justamente sob este enfoque que os Tribunais pátrios e mundo afora frequentemente colocam em destaque a necessidade essencial de preservar-se a prática da liberdade de informação, inclusive o direito de crítica que dela emana, como um dos suportes axiológicos que informam e que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático.

Não custa insistir, neste ponto, na asserção de que a Constituição da República revelou hostilidade extrema a quaisquer práticas estatais tendentes a restringir ou a reprimir o legítimo exercício da liberdade de expressão e de comunicação de ideias e de pensamento. Essa repulsa constitucional bem traduziu o compromisso da Assembleia Nacional Constituinte de dar expansão às liberdades do pensamento. Estas são expressivas prerrogativas constitucionais cujo integral e efetivo respeito, pelo Estado, qualifica-se como pressuposto essencial e necessário à prática do regime democrático.

A livre expressão e manifestação de ideias, pensamentos e convicções não pode e não deve ser impedida pelo Poder Público nem submetida a ilícitas interferências do Estado.

Voltando os olhos para o ponto nodal do recurso, da detida análise da mídia digital de fl. 23, o que se percebe é que no dia 09/09/2015 foi exibida reportagem televisiva pela emissora de propriedade da ré TV Gazeta no seu jornal “Cadeia Neles”, na qual foi noticiada uma ocorrência de trânsito entre dois veículos ocorrida na cidade de Várzea Grande/MT, sendo um de seus condutores integrantes dos quadros da Guarda Municipal daquela municipalidade. Segundo a narração realizada pelo seu apresentador e também demandado Edvaldo Ribeiro, em virtude deste acidente um dos veículos veio a bater em um poste e logo em seguida no muro de uma residência, cujo impacto acabou por lesionar um idoso que acabou sendo encaminhado ao Pronto Socorro municipal.

Além disso, o que se percebe é que a reportagem colocada ao ar retrata uma situação de grande stress entre todos os envolvidos, principalmente por parte da irmã de um dos condutores, que resumidamente liga-se à acusação de velocidade excessiva por parte do veículo conduzido pelo Guarda Municipal e ainda possível estado de embriaguez do mesmo, cujo teste do bafômetro (etilômetro) supostamente fora negado por parte da Polícia Civil Judiciária, sendo tal fato atribuído à pessoa do ora recorrente.

Diante deste contexto, ainda que se verifique a existência de forte crítica da atuação do agente público no ato divulgado por parte do apresentador demandado, não se pode extrair qualquer intenção de ofender a integridade moral, tampouco a reputação do autor e aqui apelante.

Aliás, nem mesmo a repercussão negativa dos fatos, que segundo alega, relaciona-se à falsa imputação da prática de crime de prevaricação, amplamente difundida perante seus familiares e colegas de profissão, que sequer foi confirmada pelas próprias testemunhas arroladas pelo mesmo, ainda que na condição de informantes, já que, além de contraditórias, uma vez que ora relatam que não se recordam da narrativa dos entrevistados, ora afirmam que elas – pessoas entrevistadas – disseram que o guarda municipal estava errado (Sr.
Fabiano Rodrigo de Faria
), em um momento declararam que os xingamentos foram realizados pelo repórter de rua e não o apresentador do programa televisivo, e no outro não se memorizaram direito o que aconteceu e/ou não gravaram as falas do repórter (Sra.
Maria Aparecida Miranda Duarte
e Sr.
José Carlos Alves Braga
), limitaram-se em retratar o conhecimento dos fatos sob a perspectiva do demandante, não retira o cunho eminentemente informativo da matéria questionada, mormente porque, tal como acertadamente consignado pela togada sentenciante, tais premissas foram levantadas pelos próprios entrevistados pelo jornalista de rua, de modo que a reportagem apenas reportou-se a narrar a situação ocorrida, afastando-se, por consequência, qualquer dever reparatório.

Cabe aqui transcrever parte da fundamentação da Magistrada de primeiro grau, que, no ponto de interesse, bem dirimiu a questão posta, senão vejamos:

“[...] Extrai-se da reportagem encartada nos autos, às fls. 23, que:

“Guarda de trânsito perde controle de carro, bate em poste e depois no muro de uma residência.”

Tocante à reportagem televisionada no dia 09/09/2015, a qual encontra-se devidamente gravada em disco de armazenamento DVD acostado aos autos (fls. 23), é possível extrair, em resumo, os mesmos fatos veiculados pela reportagem do periódico supracitado.

A equipe de jornalistas realizou reportagem investigativa após denúncias de moradores de que os policiais, inclusive o autor, estavam protegendo o guarda municipal envolvido no acidente, uma vez que solicitada a realização de exame de bafômetro, os policiais entenderam não ser necessário, de forma a prejudicar o outro envolvido no acidente, o que causou uma mobilização popular.

Infere-se da notícia que um membro da equipe de reportagem, ouviu testemunhas no local, inclusive a irmã de um dos envolvidos, que revoltada com a negativa do policial em realizar o exame do bafômetro no guarda municipal envolvido no acidente expressou sua opinião.

Sem delongas, nota-se claramente que a reportagem limitou-se a narrar a situação, porquanto haviam denúncias de prevaricação e proteção ao guarda comunitário envolvido.

Além disso, foi oportunizada entrevista com o autor, a fim de que o mesmo desse suas próprias impressões sobre os fatos, porém este recusou-se a manifestar-se na reportagem.

Além disso, inexiste no texto expressões ofensivas emitidas por parte dos requeridos sobre os fatos ou os envolvidos. Não se pode negar que a atividade jornalística teve tom afirmativo e até acusatório, entretanto, como se denota, a reportagem foi lastreada em filmagens realizadas no próprio local, limitando-se a retransmitir imagens fiéis dos acontecimentos.

A propósito, os juízos de valores que foram realizados, trataram-se, a bem da verdade, de opiniões e observe-se também que o autor não demonstrou serem falsas as afirmações expostas naquela reportagem jornalística, devendo-se pois afastar o dever de indenizar das empresas rés eis que exerceram apenas o direito de informação [...]”
– fls. 195/197.

Embora não se negue que tal assunto gere desconforto ao autor ao ser publicado em veículo de comunicação, tendo toda a sociedade livre acesso às informações, infere-se que, ao contrário do que alegou na inicial, o conteúdo da notícia (irregularidade no exercício de cargo público) não é capaz, por si só, de ameaçar a sua idoneidade, justamente porque não se extrai dos autos relevante juízo de valor acerca da conduta do requerente.

Demais disso, a divulgação das informações sobre o caso é legal e, a partir do momento que envolve agente público, não há como negar a preponderância da necessidade de informação à sociedade.

Proibir ou penalizar as publicações jornalísticas nesses moldes, ocasionaria uma afronta à própria Constituição Federal (art. 5o, IV e art. 220), a qual assegura a livre manifestação do pensamento e acesso da informação pela população, os quais necessitam estar a par dos acontecimentos que possuem interesse público.

Assim, verifica-se que o autor não se desincumbira de seu ônus processual, como determina o artigo 373, inc. I do CPC/15, já que do exame detido da reportagem divulgada na imprensa de radiodifusão local não é possível extrair os fatos/consequências afirmadas pelo demandante na petição inicial, porquanto não se observa qualquer insulto ou ofensa à sua dignidade, tampouco violação à sua honra subjetiva, razão pela qual não se vislumbra a caracterização de ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil dos réus-apelados.

A propósito, em casos correlatos aos dos autos, já decidiu este e. Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
REPORTAGEM TELEVISIVA SOBRE A TELEXFREE – CRÍTICAS GENÉRICAS – RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO
– LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ABUSO DE DIREITO NÃO DEMONSTRADOS –
AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DIFAMATÓRIA OU OFENSIVA À IMAGEM DO AUTOR (DIVULGADOR DA EMPRESA) – DIREITOS DA PERSONALIDADE – LESÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não acarreta cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução, quando desnecessária a produção de prova testemunhal. O juiz é o destinatário da prova, a qual é produzida em benefício de seu convencimento, de modo que cabe a ele, na condução do processo durante a instrução processual, deferir ou indeferir a produção das provas requeridas pelas partes, afastando as desnecessárias, inclusive, as diligências que julgar inúteis ou meramente protelatórias, velando, portanto, pela rápida solução do litígio.
A matéria televisiva que não extrapola o caráter informativo quanto aos fatos de interesse público e que justificam ampla divulgação, pautada pela objetividade e animus narrandi, não dá margem ao reconhecimento de ofensa à honra.
Considerando a singeleza da causa, os honorários advocatícios merecem ser reduzidos, em observância aos pressupostos elencados no artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC.”
(N.U 0015474-32.2013.8.11.0015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – MATÉRIA JORNALÍSTICA – REPRODUÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – ATO OFENSIVO NÃO CARACTERIZADO – NOTÍCIA VERDADEIRA – LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCIDA DE MODO REGULAR, SEM ABUSOS OU EXCESSOS – DEVER DE INFORMAR – INTERESSE DA COLETIVIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR AFASTADA
– APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
A publicação de matéria jornalística sem emitir juízo de valor a respeito do fato, limitando-se a reproduzir publicação do Diário Oficial, apenas traduzindo em sinônimos mais populares o texto, não configura o dever de indenizar
, mas tão somente o exercício constitucional do direito de informação conferido à imprensa. Provido o Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nesta via (§11 do art. 85 do CPC).”
(N.U 0009106-41.2016.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REPORTAGEM POSTADA NO SITE DO YOUTUBE – CARÁTER INFORMATIVO – LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE PESQUISA – INEXISTÊNCIA – CONTEÚDO HOSPEDADO EM SITES DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE GERÊNCIA DO PROVEDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não constitui ato ilícito a matéria jornalística que se limita a noticiar os fatos que ocorreram na ocasião. Somente haverá ato ilícito e, consequentemente, dano moral, se a publicação jornalística exceder a liberdade de imprensa, o direito de informar e o de pensamento de uma parte que venha a afetar o direito à honra e imagem de outra, ultrapassando os meros aborrecimentos.
Embora o provedor esteja obrigado a remover conteúdo potencialmente ofensivo assim que tomar conhecimento do fato (mesmo que por via extrajudicial), ao optar por submeter a controvérsia ao Poder Judiciário, a parte induz a judicialização do litígio, sujeitando-o, a partir daí, ao que for deliberado pela autoridade competente. Também o STJ vem aplicando que não está ínsita nas atividades dos provedores de aplicação a necessidade de análise prévia daquilo que é publicado ou disponibilizado em ambiente virtual.”
(N.U 0001301-69.2014.8.11.0111, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Portanto, na peculiaridade dos autos, toda a pretensão inicial vem amparada em alegações genéricas de danos à imagem, deixando o apelante de descrever qualquer situação concreta e objetiva de efetivo abalo à sua reputação, não servindo para tal finalidade a figura pública de sua pessoa, decorrente do exercício de cargo público.

Logo, à míngua de pressuposto necessário à configuração da responsabilização civil, inexiste amparo à pretensão inicial, mostrando-se, pois, irretocável a r. sentença
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo, contudo, de majorar os honorários em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), ante a singeleza das contrarrazões ofertadas por apenas uma das partes demandadas, que em apenas quatro laudas limitou-se em discorrer sobre o acerto da sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020